Tribunal: TJBA
Processo: 8078396-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078396-70.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR APELADO: ANTONIO SERGIO DA SILVA e outros Advogado(s):JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE (LEI Nº 14.905/2024). CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira (ID 89073954) contra Acórdão (ID 88457555) que deu provimento parcial à sua Apelação. O julgado anterior havia reformado sentença (ID 80433982) proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, limitando-se a modular a repetição do indébito. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar a existência de omissões no Acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à ausência de análise do pedido de compensação do valor de R$ 471,81, creditado na conta do autor (Embargado), para evitar enriquecimento sem causa; e (ii) à não aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os consectários legais (juros e correção monetária) e já estava em vigor quando do julgamento da Apelação. III. Razões de decidir Assiste razão ao Embargante quanto à compensação. A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao status quo ante. Para evitar o enriquecimento sem causa (Art. 884, CC), o consumidor deve devolver o montante recebido (R$ 471,81), corrigido, abatendo-se o valor já depositado judicialmente (ID 80432934), o que foi omitido pelo Acórdão. Assiste razão ao Embargante quanto aos consectários legais. O Acórdão foi proferido (19/08/2025) quando a Lei nº 14.905/2024 (vigente desde 01/09/2024) já estava em vigor. Sendo os juros e a correção monetária matéria de ordem pública (STJ, EDcl no AgRg 1.363.193/RS), sua aplicação é impositiva. Necessária a adequação dos consectários: no período de mora até 29/08/2024, aplica-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, adota-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para os juros moratórios, deduzido o índice de atualização, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes (modificativos), para sanar as omissões. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Código Civil, arts. 389, 406, 884, 2.035; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg 1.363.193/RS, Rel. Min GURGEL DE FARIA, Primeira Turma T1, j. 08/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração (ID 89073954) opostos nos autos da Apelação Cível, em que figuram como Embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como Embargado ANTONIO SERGIO DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes (modificativos), para, sanando as omissões apontadas no Acórdão (ID 88457555), determinar que do montante total da condenação seja compensado o valor de R$ 471,81 (quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos) creditado na conta do Autor, devidamente corrigido desde 04/02/2019, observando-se o depósito judicial já realizado (ID 80432934) em sede de liquidação de sentença, bem como determinar, que, quanto aos consectários legais da condenação (danos morais e materiais), no período de mora até 29/08/2024, seja aplicada a correção monetária pelo INPC e juros moratórios no percentual de 1% ao mês; e que, a partir de 30/08/2024, serão adotados o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para os juros moratórios, deduzido o índice de atualização monetária, conforme previsto nos arts. 389 e 406, do CC (com redação da Lei n. 14.905/24). Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora